Tribunal: TJDFT
Processo: 0734387-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI No 12.965/2014. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi deferido requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada nos autos do processo de origem, medida que tem por objetivo impedir a suspensão do serviço de telecomunicação (internet banda larga) fornecido pela demandada aos associados da autora.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. No caso, a sociedade anônima agravante, dentre outras questões, pretende obter o reconhecimento da suposta ilegitimidade ativa da associação agravada, para o ajuizamento de ação civil pública nos autos do processo de origem. 3.1. Ocorre que a aludida questão consiste em tema que não foi previamente submetido ao exame do Juízo singular e, por essa razão, não foi objeto de deliberação na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação da questão aludida, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça, no presente momento. 3.2. Muito embora essa questão deva ser tratada como objeção formal peremptória, e, a despeito de poder haver, a respeito do tema, deliberação, de ofício, por este Egrégio Tribunal de Justiça, é prudente atribuir ao Juízo singular a apreciação da afirmada ilegitimidade antes de maiores aprofundamentos pela instância revisora.
4. O presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da pretensão exercida pela associação autora, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória.
5. A situação revelada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a suspensão da prestação de serviços de telecomunicação (acesso à rede mundial de computadores, banda larga), o que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da continuidade dos serviços entendidos como essenciais, com fundamento nas regras previstas nos artigos 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995 e 7o, caput e inc. IV, da Lei no 12.965/2014. 5.1. No caso em deslinde o deferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido na origem consiste no único meio de assegurar, em favor dos associados da autora, a continuidade do serviço essencial aludido.
6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.